Tribunal: TJDFT
Processo: 0708428-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0708428-21.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ODETE PEREIRA FERNANDES, ESPÓLIO DE ADEGAR ASCENDINO FERNANDES REPRESENTANTE LEGAL: ODETE PEREIRA FERNANDES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto em nome de “sucessão de Adegar Ascendino Fernandes” contra decisão do Juízo da 10a Vara Cível de Brasília, que declinou da competência para processar e julgar o presente feito e, consequentemente, determinou a remessa dos autos ao Juízo competente da Comarca de Araranguá, SC. O agravante alega que a incompetência territorial tem natureza relativa e o seu reconhecimento depende de provocação da parte interessada, conforme o entendimento pacificado pelo Enunciado no 33, da Súmula de Jurisprudência do STJ. Assevera ser competente o juízo do domicílio da parte ré, consoante os arts. 53, inciso III, e 46, ambos do CPC, sendo que o agravado, o Banco do Brasil S.A., tem sua sede nesta Capital. Pede a gratuidade de justiça. Pugna pela concessão de efeito suspensivo e, em decisão definitiva, o reconhecimento da competência do Juízo de origem. Pelo despacho de ID no 56508910, determinou-se a correção do cadastro processual, devendo constar como parte agravante o espólio de Adegar Ascendino Fernandes, representado por Odete Pereira Fernandes, bem como a sua intimação para regularizar a representação processual, além de comprovar o preenchimento dos pressupostos necessários à concessão da gratuidade de justiça, juntando aos autos comprovação de quais bens compõem o espólio. O agravado, Banco do Brasil S.A., compareceu espontaneamente aos autos, juntando atos constitutivos e instrumentos de procuração e de substabelecimento (IDs nos 56997275 a 56997279). Pela petição de ID no 57161448, o agravante informou que o falecido Adegar Ascendino Fernandes não deixou bens a inventariar, bem como que a viúva é aposentada e aufere renda mensal de um salário mínimo. Com a petição, anexou-se substabelecimento e extrato bancário (IDs nos 57161449 e 57161450). É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Primeiramente, sem prejuízo da verificação da regularidade da representação do espólio por parte do Juízo de origem, a irregularidade da representação por parte da advogada constituída pela viúva restou sanada com a apresentação do instrumento de substabelecimento de ID no 57161450, conjugado à procuração de ID no 188390820 dos autos de origem no 0707712-88.2024.8.07.0001, pelo menos para o que interessa ao presente recurso. Por outro lado, tendo em conta a informação de que o falecido não deixou bens a inventariar, defiro a gratuidade de justiça em favor do espólio agravante, com efeitos limitados ao preparo recursal, consoante o art. 98, § 5o, do CPC. No mais, destaque-se a possibilidade de insurgência quanto a essa espécie de questão por meio de agravo de instrumento, à conta do entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, a partir do julgamento dos REsp's nos 1.696.396-MT e 1.704.520-MT, no sentido de que “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação” (Tese no 988). O TJDFT vem trilhando esse mesmo entendimento quando o tema objeto da decisão recorrida por agravo de instrumento é “competência”. Por isso, conheço do presente agravo de instrumento. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Com relação ao periculum in mora, é fácil supor os prejuízos que adviriam ao agravante, pois o juízo a quo declinou da competência para processar e julgar o presente feito e já determinou a remessa dos autos ao Juízo que considerou competente, podendo atrasar o andamento processual. Quanto ao outro requisito, qual seja, a relevância da argumentação recursal, saliente-se que, à primeira vista, vislumbra-se efetiva relevância das razões expendidas na peça de recurso. Os autos cuidam de produção antecipada de provas, a fim de subsidiar posterior liquidação individual decorrente da ação civil pública no 94.00.08514-1, que trata de expurgos inflacionários relacionados a cédulas de crédito rural. Aplica-se, em princípio, o art. 46, do CPC, por ser ação fundada em direito pessoal, devendo ser proposta, em regra, no foro de domicílio do réu. A incompetência territorial foi suscitada de ofício pelo Juízo singular. No entanto, a competência territorial é classificada como relativa, pois os critérios de atribuição são estabelecidos para atender ao interesse de uma das partes litigantes. A competência territorial não pode ser modificada de ofício pelo magistrado, mas apenas pela iniciativa e vontade das partes. Sabe-se que o Enunciado da Súmula no 33, do Superior Tribunal de Justiça, estabelece que a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício, cabendo ao réu alegar a matéria em contestação. Assim, há probabilidade do direito do agravante. Dessa forma, concedo o efeito suspensivo ao recurso. Anote-se a gratuidade deferida em favor do espólio agravante. Cumpra-se na íntegra o despacho precedente, excluindo-se do polo ativo a viúva Odete Pereira Fernandes, que deverá permanecer cadastrada apenas como representante da parte. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Considerando o comparecimento espontâneo da parte agravada, embora não citada nos autos de origem, intime-se para responder, querendo, ao agravo de instrumento, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 28 de junho de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator